Tribunal: TJDFT
Processo: 0741031-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime e trabalho externo. Supressão de instância.
Pedido de progressão de regime e trabalho externo, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.